Tribunal: TJMT
Processo: 0022768-72.2004.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0022768-72.2004.8.11.0041
1a APELANTE: IZABEL CRISTINA SILVA.
2a APELANTES: JOSE PINHEIRO COELHO FILHO, HONORIO MOREIRA TOSTA, LILIAN AUXILIADORA AUDI BERNARDINO, MARCIA REGINA NOBRES DA SILVA PEREIRA, CARTÓRIO DO 1o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ.
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Colhe-se dos autos que o recurso foi interposto sem a comprovação do pagamento do preparo.
Assim, em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se todos os recorrentes para que, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, demonstre que efetuaram o recolhimento do preparo recursal na data de interposição do recurso, com a juntada do respectivo comprovante, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator